Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONTEMPORÂNEAS. ARREMESSO DE INVÓLUCRO AO TELHADO. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E LAUDO PERICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. FIXAÇÃO EM 1/2. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ilicitude da prova quando o ingresso no domicílio decorre de cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, aliado a fundadas razões contemporâneas indicativas de crime em curso, notadamente diante da visualização de arremesso de invólucro posteriormente identificado como entorpecente, tratando-se de crime permanente. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza da substância. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, harmônicos entre si e corroborados por confissão extrajudicial compatível com o conjunto probatório.
3. Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a quantidade expressiva de maconha apreendida afasta a aplicação da fração máxima, sendo adequada a redução no patamar de 1/2, diante das condições pessoais favoráveis da ré.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.